Tribunal: TJSP
Processo: 1033447-04.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – DÍVIDA PAGA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSOS DAS PARTES.
1. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – Demonstração de que a dívida inexiste, pois o encerramento da conta bancária do réu ocorreu sem pendências – Ausência de provas da regularidade da cobrança por parte da requerida.
2. DEVOLUÇÃO EM

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – DÍVIDA PAGA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSOS DAS PARTES.
1. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – Demonstração de que a dívida inexiste, pois o encerramento da conta bancária do réu ocorreu sem pendências – Ausência de provas da regularidade da cobrança por parte da requerida.
2. DEVOLUÇÃO EM DOBRO – Inaplicabilidade ao caso dos ditames do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor ou da regra prevista no artigo 940 do Código Civil – Não enquadramento do caso concreto às hipóteses legais.
3. DANOS MORAIS – Registros de dívidas no Portal "Limpa Nome" disponibilizado pelo Serasa – Ausência de publicidade na informação, que se encontra acessível apenas ao próprio consumidor – Embora já quitados os débitos, não há prova de cobranças públicas ou vexatórias – Abalo extrapatrimonial inexistente – Jurisprudência.
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO; RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.